Tribunal: TJES
Processo: 5012529-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA CARLAS NOVELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012529-26.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABIANA CARLAS NOVELLI

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FABIANA CARLAS NOVELLI em face da sentença constante no id. 5092682, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] a autora não faz jus a gratificação requerida nos termos §2º do art.1º da Lei 6.819/06 e do § 1º da Lei 7.835/09, por não se encontrar exercendo atividade na Secretaria de Saúde.”

[...]

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
(grifo nosso), no entanto, entendo oportuno tecer algumas considerações.

As gratificações pretendidas pela recorrente foram instituídas pela Lei Municipal nº 6.819/2006 (art. 1º, incisos II e III), contudo, a mesma
lei as restringiu aos servidores que desempenham funções em Unidades de Saúde e Administrativas no âmbito da Secretaria de Saúde
(art. 1º, § 2º).

Da mesma forma a Lei Municipal nº 7.835/2009
incorporou essas gratificações a remuneração dos profissionais da saúde
do Município de Vitória (art. 1º)
em desempenho de suas funções no âmbito da Secretaria de Saúde
(§ 1º),

bem como possibilitou uma nova gratificação
restrita aos profissionais de saúde em efetivo exercício de suas atividades nos Prontos Atendimentos, nas Unidades de Saúde da Família e aos integrantes de equipe de Agentes Comunitários (PACS)
(art. 2°).

Em que pese as alegações da recorrente de que as gratificações previstas nos incisos II e III do art. 1º da Lei Municipal nº 6.819/2006 possuem, em verdade, caráter vencimental, entendo que, ao dispor que tais gratificações somente seriam devidas a profissionais de saúde que, de fato, exerçam suas funções na área da saúde (Secretaria de Saúde), o legislador retirou das referidas gratificações o caráter genérico, posto que não as estendeu indistintamente a toda uma categoria, mas sim aos integrantes da categoria que desempenham funções diretamente ligadas a área da saúde.

Anote-se que o próprio art. 1º,
caput
, incisos II e III, da Lei nº 6.819/2009 fala em
gratificações das
funções
de atenção à saúde e de apoio à atenção à saúde.

Analisando os autos verifico que, conforme declaração constante no id. 5092652 a recorrente é lotada na SEMOB, junto à Assessoria Adjunta da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, não havendo nos autos informação de que em algum período tenha desempenhado funções de atenção à saúde e de apoio à atenção à saúde na Secretaria de Saúde.

Nesse cenário, entendo como acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que
“[...] a autora não faz jus a gratificação requerida nos termos §2º do art.1º da Lei 6.819/06 e do § 1º da Lei 7.835/09, por não se encontrar exercendo atividade na Secretaria de Saúde.”

Por fim, destaco o teor da Súmula Vinculante nº 37 segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)